Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712471-55.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUCAS DA SILVA SOARES DECISÃO O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o deferimento do benefício submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art.5o, incido LXXIV da Constituição: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Os três extratos bancários juntados pelo recorrente demonstram receita mensal média de R$ 16.212,85 e, diante de qualquer esclarecimento do recorrente quanto aos valores recebidos, não se comprova a alegada hipossuficiência. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator